Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714000-98.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PAULA ELEN AMARAL DIAS BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. DESCABIMENTO DO REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA APLICÁVEL AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXCLUSIVIDADE. ADI No 3.772/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de direito ao regime especial de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal versa sobre o direito da parte autora à regra especial de aposentadoria aplicável aos professores de educação básica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, a parte autora ocupa cargo público de pedagogo orientador educacional. 4. O § 5o do art. 40 da Constituição Federal, com às alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019, prevê a redução da idade mínima e tempo de serviço para aposentadoria, em 5 (cinco) anos, aos ocupantes do cargo de professor da educação básica. 5. A previsão de que a carreira de magistério público é composta pelos cargos de “professor de educação básica” e de “pedagogo orientador educacional”, contida no art. 22, P. único, da Lei Complementar Distrital 769/2008 e no art. 3o da Lei Distrital no 5.105/2013, não configura equiparação de carreiras. 6. Conforme posicionamento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3772, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. 7. Em observância ao art. 40, § 5o, da CF e a jurisprudência do STF, inexiste respaldo legal para a aplicação do regime especial de aposentadoria, prevista para os professores da educação básica, a servidor público ocupante de cargo de pedagogo orientador. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivo relevante citado: CF, art. 40, §5o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 29.10.2008. A parte recorrente aponta violação ao artigo 40, §5o, da Constituição Federal, alegando que desempenha função de magistério em seu ofício, a qual não se restringe às funções pedagógicas, mas também de gestão, planejamento e assessoria dentro do campo escolar, razão pela qual faz jus à equiparação do cargo de orientadora pedagógica ao de professor, com o objetivo de garantir o direito à aposentadoria especial. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TRF-4 para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 40, §5o, da Constituição Federal, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003